Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700451-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA, DAIANE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: DELEGADO DA QUINTA DELEGACIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA e DAIANE ALVES DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao Delegado de Polícia da PCDF (5a Delegacia de Polícia), Rafael Catuna, alegando violação à Súmula no 14 do STF, bem como desrespeito ao prazo de conclusão do inquérito policial e indeferimento do pedido de restituição dos bens apreendidos em busca e apreensão domiciliar. Em consonância com o artigo 12, II, “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, as turmas recursais são competentes para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. Considerando que o ato impugnado foi praticado por delegado de polícia no exercício de suas atribuições, cabe ao juízo criminal perante o qual tramita o respectivo inquérito policial analisar o pleito, nos termos do artigo 20, II da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência do TJDFT: TJDFT, Acórdão no 1249221, Rel.a Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 14/05/2020; TJDFT, Acórdão no 891197, Rel. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 02/09/2015. Por conseguinte, com fundamento no artigo 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, deve ser negado seguimento ao mandado de segurança impetrado. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006